Tribunal: CARF
Processo: 10825.722153/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722153/2011-22
ACÓRDÃO
2301-011.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE DUARTE MIGUEL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 pois as regras
contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de
um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato
jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em
situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Rigo Pinheiro e Vanessa Kaeda Bulara de Andrade que
lhe deram provimento parcial para afastar a glosa relativa a dedução indevida de pensão
alimentícia. Designada redatora do voto vencedor a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722153/2011-22
2
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Flávia
Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 19/23), lavrada em 17/10/2011, que apurou
saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$ 11.813,03, resultante da revisão da Declaração
de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2008, ano-calendário 2007.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
 1) Dedução Indevida com Dependentes R$ 1.584,60 Falta de comprovação; e
 2) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial R$ 45.502,20 Falta de
comprovação de que houve a separação judicial do casal.
O interessado foi cientificado em 16/11/2011, fl. 24, e apresentou sua impugnação
contestando todas as glosas, alegando em síntese que:
 Devido ao trabalho que exerce fora dos limites territoriais da residência
familiar, foi decido judicialmente que esposa e filhos receberiam 66% dos
seus rendimentos; e
 Tal desconto cessaria tão logo o impugnante voltasse a residir com a família,
bem como os efeitos da decisão.
Em 14 de fevereiro de 2017, a 11a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos,
julgou a impugnação IMPROCEDENTE, mantendo o saldo de imposto de renda a pagar no valor de
R$ 11.813,03, acrescido de multa de ofício e juros de mora. As razões de decidir podem ser vistas
dos trechos abaixo transcritos:
“Dedução Indevida com Dependentes
(...)
O interessado juntou aos autos o documento de fl. 28, que se refere a um
atestado emitido por médico psiquiatra, datado de 24/11/2011, com o intuito de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722153/2011-22
3
demonstrar a incapacidade mental, sem condições para o trabalho de José Soares
de Oliveira.
No entanto, não é qualquer meio de prova que se mostra capaz de demonstrar o
cumprimento da exigência prevista no art. 77, III do RIR/99, consoante se pode
constatar na Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT No 60, de 07/03/2005, cujos
fundamentos legais ora se transcreve em parte:
(...)
O documento apresentado, além de não se prestar para a comprovação
requerida, ou seja, laudo oficial, está datado de 24/11/2011, ano posterior ao fato
gerador em discussão.
Destarte, mantenho a glosa, no valor de R$ 1.584,60, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Da legislação acima transcrita, extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade:
a) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o
pagamento tenha a natureza de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em
decorrência das normas do Direito de Família; e d) que seu pagamento esteja de
acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou, ainda, a partir do ano-calendário 2007, em conformidade com a
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973. Sem estas comprovações, não pode ser admitida a dedução para apuração
da base de cálculo do Imposto de Renda.
Observa-se que ainda que a prestação tenha natureza alimentícia, conforme o
Ofício de fls. 10, em sua forma, não pode-se dizer que tenha sido em decorrência
das normas do Direito de Família, que visa proteger os alimentandos em face de
destituição da unidade famíliar originária. Tanto é assim que o próprio sujeito
passivo foi que impetrou a referida ação em face de Leonice Martinez Hass Miguel
e outros.
No presente caso, a mudança temporária de residência não caracteriza a desunião
da família. Não pode pretender o sujeito passivo, as custas do Erário, tributar sua
renda em 66% a menor, por estar morando fora dos limites de sua residência.
Não existe a isenção de rendimentos pagos a título de pensão alimentícia, a
dedução é concedida em função de que esta renda será tributada pelo
alimentando. A contrário senso, a título de reduzir a base de cálculo do imposto
de renda das famílias, bastaria pagar pensão para o próprio cônjuge e ou filhos,
sem que estes oferecessem estes rendimentos à tributação.
No caso em análise, a pensão concedida não foi em decorrência de separação
judicial ou mesmo divórcio, não podendo ser concedida a dedução, por falta de
amparo legal”.
Às fls. 53/103, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário, tempestivamente,
reiterando as razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório. Não há,
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722153/2011-22
4
contudo, apresentação de argumentos em relação à glosa de despesa indevida relativa ao
dependente.
Não houve apresentação de contrarrazões da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele o conheço para o deslinde do presente julgamento.
Trata-se de discussão sobre pensão alimentícia. A legislação do imposto de renda,
em especial o Regulamento do Imposto de Renda (Dec. no 3.000/99, Artigos 77 e 78) e a Lei no
9.250/95, Art. 4o, inciso II, determina que o direito às deduções realizadas diretamente na base de
cálculo deste imposto está condicionado a requisitos e limitações expressamente previstos e nas
formas previstas. Assim, a mencionada legislação permite a dedução de pensão alimentícia judicial
da base de cálculo do IRPF, conforme abaixo:
“Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)”.
De acordo com o artigo supramencionado, o direito à dedução de valores pagos a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família está condicionado à
comprovação de dois requisitos: 1) existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública que obrigue o recorrente a prover alimentos; e 2) ocorrência do
efetivo pagamento.
A pensão alimentícia é um instituto jurídico do direito privado no qual
necessariamente participa a autoridade judicial, seja em processo litigioso ou por sentença
homologatória de acordo entre os interessados. As ajudas financeiras em geral originadas da
solidariedade entre as pessoas, ainda que entre parentes e amigos, em pese o elevado e louvável
grau de altruísmo, não se caracterizam como pensão alimentícia quando lhes faltam a intervenção
judicial. Somente nesses casos se pode falar em liberalidade, o que não é o caso aqui sob exame.
Melhor dizendo, não existe pensão alimentícia por liberalidade. Ou é pensão alimentícia ou é
liberalidade. Valores pagos nos limites da sentença judicial proferida na ação própria de alimentos
nunca será uma liberalidade. Da mesma forma que qualquer ajuda financeira que não seja em
ação de alimentos nunca será uma pensão alimentícia.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722153/2011-22
5
Uma vez que reconhecidos como pensão alimentícia pela autoridade judiciária, os
valores comprovadamente pagos ao alimentando estão sujeitos à dedução legal, sendo vedada a
alteração da definição para fins de se atribuir competência tributária, conforme dispõe o artigo
110 do CTN. Decididamente, a separação judicial não é um requisito para o dever jurídico de
prestar alimentos aos descendentes, nos termos do artigo 1.705 do Código Civil.
No caso, a pensão decorre de sentença judicial homologatória do acordo entre as
partes. Tal processo tramitou regularmente, com a participação da autoridade judicial e do
Ministério Público como custos legis, o que atesta a legalidade do procedimento. As regras
procedimentais do processo judicial de prestação de alimentos não trouxeram a Fazenda Nacional
para a relação processual na condição de terceiro interessado e nem lhe atribui competência ou
direito de modificar o alcance da sentença de mérito transitada em julgado.
E, reiterando, as disposições relativas à pensão alimentícia estabelecidas nos artigos
1.694 a 1.710 do Código Civil não condicionam a fixação de alimentos à dissolução da sociedade
conjugal. Os alimentos são fixados pelo juiz, com base na análise da necessidade fática de quem
pede e na capacidade do alimentante em suportá-la.
Assim, afora as hipóteses acima, a decisão transitada em julgado deverá ser acatada
pela Administração Pública como um todo, em respeito à soberania da ação judicial, que deve ser
cumprida pela administração nos seus exatos termos. A sentença judicial transitada em julgado
não pode ser tratada como as convenções particulares previstas no artigo 123 do CTN.
A dissolução conjugal tem dinâmica própria, singular e se compõe de eventos
sucessivos imprevisíveis, tudo de acordo com a vida íntima do casal e suas pretensões futuras.
É arbitrário se exigir, para fins de tratamento tributário, um padrão tradicional de
imediata "separação de corpos", uma ruptura do vínculo e distanciamento entre as partes. Para o
Direito de Família, o mais importante é que esse processo seja o menos prejudicial possível aos
filhos do casal, para tanto, diante da instabilidade da relação, de imediato surge o dever recíproco
de prover alimentos. Essa apreciação é confiada soberanamente à autoridade judiciária.
Reforçando esse entendimento, pode-se dizer que a separação de fato, desde que
devidamente comprovada, implica também no fim do dever de fidelidade, já que o eventual novo
relacionamento do separado de fato pode ser reconhecido como união estável. Em vários julgados
já se determina a mudança no regime de bens a partir da separação de fato.
Diante do exposto, entendo que assiste razão ao recorrente e deve ser mantida a
dedução de pensão alimentícia.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto para, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, a fim de afastar a glosa relativa à dedução indevida de pensão alimentícia.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722153/2011-22
6
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Redatora Designada
O colegiado divergiu da conclusão do voto do relator, por entender que o
pagamento de pensão alimentícia, quando mantido o vínculo conjugal, possui cunho convencional
e não obrigatório, não permitindo a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física
A glosa da dedução relativa aos pagamentos de pensão alimentícia ocorreu
inicialmente por falta de atendimento da intimação. Apresentados os documentos, a Revisão
manteve a glosa por entender que ela não cumpria os requisitos legais.

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ ********45.502,20, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa de R$ 45.502,20 deduzido como Pensão Alimentícia Judicial conforme Ofício
do Juízo de Direito 3a VC Comarca Ribeirão Preto, ref. Ação de Alimentos para
Leonice Martinez Hass Miguel e Outros, desconto em folha de pagamento de 66%
dos rendimentos. líquidos. Na Intimação Fiscal da DIRPF 2006 (AC 2005) juntou
cópia da petição Ação de Oferta de Alimentos para a esposa Leonice M. H. Miguel
CPF 002.834.048-50 e aos filhos Bruno H. Miguel e Bárbara H. Miguel (menores),
em que ficou constatado que não houve separação judicial do casal, que continua
residindo no mesmo endereço conf. declarações do contribuinte e do cônjuge.
O Acórdão acatou a posição da Fiscalização quanto a impossibilidade de dedução de
pensão alimentícia paga em decorrência de Acordo Judicial quando não ocorreu a dissolução de
união estável ou casamento:
Observa-se que ainda que a prestação tenha natureza alimentícia, conforme o
Ofício de fls. 10, em sua forma, não se pode dizer que tenha sido em decorrência
das normas do Direito de Família, que visa proteger os alimentandos em face de
destituição da unidade familiar originária. Tanto é assim que o próprio sujeito
passivo foi que impetrou a referida ação em face de Leonice Martinez Hass Miguel
e outros.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722153/2011-22
7
No presente caso, a mudança temporária de residência não caracteriza a
desunião da família. Não pode pretender o sujeito passivo, as custas do Erário,
tributar sua renda em 66% a menor, por estar morando fora dos limites de sua
residência.
Não existe a isenção de rendimentos pagos a título de pensão alimentícia, a
dedução é concedida em função de que esta renda será tributada pelo
alimentando. A contrário senso, a título de reduzir a base de cálculo do imposto
de renda das famílias, bastaria pagar pensão para o próprio cônjuge e ou filhos,
sem que estes oferecessem estes rendimentos à tributação.
No caso em análise, a pensão concedida não foi em decorrência de separação
judicial ou mesmo divórcio, não podendo ser concedida a dedução, por falta de
amparo legal.
O recorrente reafirma que o pagamento decorre de obrigação e não mera
liberalidade, por ter sido homologado judicialmente que sua esposa e filhos receberiam 66% de
seus rendimentos enquanto o contribuinte estivesse foram dos limites territoriais da sua
residência.
Sobre o tema esta Turma já se pronunciou, conforme Acórdão no 2301-009.288, de
15 de julho de 2021.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras contidas
no direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de parentesco,
cônjuge ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.
O Acórdão no 9202-007.119 (26/07/2018, versão sobre situação semelhante ao
tema da lide e apresentam a mesma conclusão, por isso adoto os fundamentos do Acórdão como
os meus
EMENTA
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras contidas
no direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o sustento
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722153/2011-22
8
(alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de parentesco,
cônjuge ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos de
admissibilidade.
A divergência suscitada pelo Contribuinte, consoante narrado trata da
possibilidade da dedução de pensão alimentícia aos filhos, por liberalidade,
mantido o vínculo conjugal.
Aduz o recorrente que a pensão foi paga de acordo com as normas do direito civil,
fazendo jus, assim, à dedução pleiteada, diante da aplicação do Enunciado de
Súmula 98 do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de
Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28
de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Não obstante todas as alegações trazidas pelo Recorrente, cumpre tecer alguns
esclarecimentos sobre a aplicação do mencionado Enunciado.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do
alimentante, associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados
como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que
não pode provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana,
na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que; em virtude
de um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro; diante de um fato
jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de
vulnerabilidade.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722153/2011-22
9
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos
do direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados
relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da
autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação
legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão
por dívida, o que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação
convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois
a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 116
DF CARF MF
Original